Tribunal: TJSP
Processo: 1036980-27.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1036980-27.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EA SPORTS ELECTRONIC ARTS LTDA., é embargado KLEBER DE
CARVALHO CORRÊA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1036980-27.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (39a Vara Cível Central)
Embargantes:EA Sports Eletronic Arts Ltda.
Embargado: Kléber de Carvalho Corrêa
Juíza: Juliana Pitelli da Guia
Voto n. 19.782

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.

Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
2.080/2.092, afirmando ser omisso e obscuro no tocante a análise da
prescrição, ao presumir que os jogos objeto dos autos continuam
disponíveis para a venda, sendo que pelas pesquisas efetuadas pelo
embargado, a comercialização ocorre em sites de terceiros, não tendo a
embargante poderes para promover o recolhimento, não existindo nos
autos documento que indique a efetiva venda, sendo ainda omissa a
decisão quanto ao termo a quo do prazo prescricional. No tocante a
quantificação do dano, afirma que o Acórdão não ventilou questões
referentes aos valores praticados no mercado, ao fato de o embargante ser
apenas um entre milhares de jogadores, fator que restringe a sua exposição,
devendo ainda o arbitramento levar em conta a fama do envolvido e a
tardia irresignação da parte embargada face aos fatos, devendo levar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conta não só a situação do ofensor, mas também a do ofendido, quanto ao
tamanho da lesão, devendo assim, ser reduzido. Aduz que o cômputo dos
juros moratórios e da correção devem incidir a partir da decisão que arbitra
a condenação, com condenação nas verbas de sucumbência apenas ao
embargado ou, subsidiariamente, que sejam fixados ao embargante sobre o
proveito econômico obtido, requerendo sejam acolhidos os embargos, para
que sejam sanados os vícios apontados, com a modificação do julgado.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, e não em relação a outras prestigiosas decisões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Constou expressamente do Acórdão que "a violação
continuada do direito de imagem, pela permanência na comercialização
dos jogos lançados em anos anteriores, ainda que cessada a
"mercantilização" da empresa, protrai o início do prazo prescricional,
reconhecendo a ré que possam ocorrer vendas posteriores ao ano da edição,
ainda que reduzidas (fls.389 e 1.945), e competia-lhe a prova do
recolhimento de todo o material distribuído, relativo às edições anteriores,
para que se computasse o início da prescrição trienal". O recurso revela
unicamente inconformismo com o resultado, e pretende obter a reforma,
com a improcedência da ação, a redução do valor da indenização,
modificação do termo inicial dos juros de mora a partir da decisão, ainda
que se cuide de ato ilícito (art. 398, CC) e a redistribuição dos ônus da
sucumbência, o que é incabível por aplicar-se ao dano à imagem o disposto
na Súmula n. 326 do STJ, por caber ao juiz a fixação da compensação pelo
dano.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para a reapreciação da prova ou reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pelo
exposto, REJEITAM-SE os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica